Tribunal: TJSP
Processo: 2070550-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva de seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Indeferimento da inversão do ônus da prova pelo juízo a quo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não denota nexo causal automático com a inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova – Hipossuficiência técnica não verificada - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070550-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PORTO
SEGURO
CIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070550-88.2020.8.26.0000 -Voto no 1714
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2070550-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
ORIGEM: BARUERI 6a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA
BORTOLOTO
Voto n. 1714
Agravo de instrumento Ação regressiva de seguradora em
face de concessionária de energia elétrica Indeferimento
da inversão do ônus da prova pelo juízo a quo Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, que não denota nexo
causal automático com a inversão ou distribuição dinâmica
do ônus da prova Hipossuficiência técnica não verificada -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 20/21), interposto contra a r. decisão às fls. 28/29, proferida nos
autos da ação indenizatória no 1004525-03.2020.8.26.0068, ajuizada pela
agravante, que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravante.
Aduz a agravante, em síntese, que ajuizou ação
regressiva em face da agravada, para obter ressarcimento da indenização paga
aos segurados, que tiveram seus imóveis afetados por distúrbios elétricos. Alega
que deve ser invertido o ônus da prova, tendo em vista sua hipossuficiência
técnica para análise da rede elétrica da agravada. Ressalta que a decisão inclui-
se no rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Pleiteia concessão
de efeito suspensivo ao recurso, devido ao risco de anulação de eventual
sentença em caso de provimento. Salienta que subrogou-se nos direitos dos
consumidores e que, por tal razão, beneficia-se da inversão do ônus da prova
ope legis.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 52/53).
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fl.
66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070550-88.2020.8.26.0000 -Voto no 1714
3
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação regressiva de ressarcimento
de danos, ajuizada pela agravante, empresa seguradora, em face da agravada,
concessionária de energia elétrica, na qual foi proferida decisão que indeferiu a
inversão do ônus da prova, devido à ausência de hipossuficiência técnica ou
jurídica da seguradora.
Malgrado consideradas as razões da agravante, o recurso
não comporta provimento.
Não prospera a pretensão recursal à inversão do ônus da
prova ou à distribuição dinâmica, a uma, porque não se vislumbra excessiva
dificuldade de cumprimento dos ônus probatórios conforme previsto no artigo
373, do Código de Processo Civil e, a duas, pois, ainda que aplicável o Código
de Defesa do Consumidor à relação jurídica em testilha, em virtude da sub-
rogação, tal circunstância não tem o condão de, por si só, implicar a inversão do
ônus da prova.
Nesse
sentido,
a existência
de
relação
de
consumo, isoladamente considerada, não denota nexo causal automático para a
inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma
legal.
Isso porque, em se tratando de regra excepcional acerca
da distribuição da incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação
parcimoniosa e não absoluta, sob pena de cometimento de injustiças. Assim,
inclusive, já decidiu o Egrégio TJSP:
“Ementa:
Agravo
de
Instrumento
-
Ação
de
Indenização Insurgência contra decisão que indeferiu a
inversão do ônus da prova - Relação de consumo -
Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o
pedido - Ônus dos Autores - Decisão mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070550-88.2020.8.26.0000 -Voto no 1714
4
improvido.” (TJSP,
Agravo de
Instrumento
no
2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017).
In casu, porém,
não
há
que
se
falar
na
hipossuficiência técnica, tendo em vista que a própria agravante ampara sua
pretensão em laudos produzidos por empresas especializadas em
eletroeletrônicos (v.g. à fls. 51 e seguintes dos autos da origem), além de
notoriamente contar com a colaboração de corpo técnico de regulação de
sinistros.
Nesse sentido, posicionou-se o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo em casos semelhantes:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REGRESSIVA
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Insurgência contra a decisão que
indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da
seguradora autora RELAÇÃO DE CONSUMO

Aplicação legislação consumerista Inversão do ônus
da prova que não é automática
Ausência de
verossimilhança
nas
alegações
da
autora
que
desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6o do
CDC
Distribuição do ônus da prova segundo as
regras gerais
Art. 373, I, do CPC
Negado
provimento.” (Agravo
de
Instrumento
2204823-38.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do
Julgamento: 29/10/2019).
“Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao
caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070550-88.2020.8.26.0000 -Voto no 1714
5
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência, pressupostos que não estão presentes no
caso dos autos. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento
2122009-66.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/07/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator